Tribunal: TJES
Processo: 5012276-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012276-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANAINA DA SILVA FRANCISCO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri e ao fato da defesa não se manifestar quando intimada para oferecer resposta à acusação, sendo necessária a redesignação de defensor dativo para a prática do ato.

3) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JANAINA DA SILVA FRANCISCO
, em face de ato coator proferido pelo
MM.

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que, nos autos da ação penal originária nº 0001339-36.2022.8.08.0030, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva da paciente, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como ofensa ao prazo estabelecido no art. 412 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 6325080).

Informações prestadas (ID 6358210).

Parecer (ID 6490089) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

Visando a regularização da autuação digital,
d
etermino à Secretaria
o desentranhamento das peças processuais juntadas em repetição
, que constam do ID 6490334 até o ID 6495694, devendo permanecer nos autos apenas o primeiro Parecer anexado, que se encontra no ID 6490089.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JANAINA DA SILVA FRANCISCO
, em face de ato coator proferido pelo
MM.

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que, nos autos da ação penal originária nº 0001339-36.2022.8.08.0030, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva da paciente, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como ofensa ao prazo estabelecido no art. 412 do CPP, informando ainda que a paciente está presa desde a data de 10/04/2022, ou seja, há mais de 17 (dezessete) meses, sem que tenha sido oferecida Resposta à Acusação, tampouco designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei Nº 8.072/90.

Conforme destacado na decisão proferida pelo juízo coator, datada de 23/08/2023, “a manutenção da prisão cautelar da acusada é medida que se impõe, representando situação excepcionalíssima, notadamente porque as peças de informações encartadas nos autos indicam que
a ré, após uma discussão com o seu companheiro, ora ofendido, de quem supostamente estava com ciúmes, teria abraçado este por trás e lhe desferido duas facadas
”.

A Autoridade apontada como Coatora prestou informações (ID 6358210), esclarecendo que o feito se encontra tramitando dentro da normalidade, e que o relativo atraso na marcha processual se deu por conta da inércia do defensor dativo designado em apresentar a Resposta a Acusação, sendo necessária designação de outro após escoamento dos prazos para a prática do ato processual.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente foi proferida com observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, levando em consideração a motivação passional do delito de homicídio cometido pela paciente contra seu companheiro.

Portanto, infere-se presente o “
fumus comissi delicti
”, já que consta dos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que motivou inclusive o recebimento da denúncia. Por outro lado, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema, com o fito de garantir a ordem pública e resguardar a aplicação a lei penal.

A Autoridade coatora reavaliou e manteve a prisão preventiva da paciente em outras oportunidades, em observância ao disposto no art. 316 do CPP.

Consta ainda que foram indeferidos três pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, ocasiões em que a Autoridade coatora reavaliou e manteve a prisão preventiva da paciente, em observância ao disposto no art. 316 do CPP.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Acerca do pedido de relaxamento da prisão preventiva diante do suposto excesso de prazo na conclusão da instrução processual, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri e pelo fato da defesa não ter se manifestado quando intimada para oferecer resposta à acusação, sendo necessária a redesignação de defensor dativo para a prática do ato, conforme se infere da decisão proferida na data de 23/08/2023.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.